Tribunal: TJSP
Processo: 1000476-04.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Posse anterior do imóvel incontroversa – A mera ausência temporária caracterizada pela retirada da autora temporariamente do imóvel por alguns meses não configura abandono - Ré que invadiu o imóvel que estava na posse da autora e a impediu de ter acesso ao bem – Esbulho possessório configurado – Ação de reintegração de posse procedente -

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Posse anterior do imóvel incontroversa – A mera ausência temporária caracterizada pela retirada da autora temporariamente do imóvel por alguns meses não configura abandono - Ré que invadiu o imóvel que estava na posse da autora e a impediu de ter acesso ao bem – Esbulho possessório configurado – Ação de reintegração de posse procedente - Sentença integralmente mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - Honorários advocatícios sucumbenciais – Cabimento – Honorários advocatícios elevados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.